Tribunal: TJMT
Processo: 0017991-83.2012.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017991-83.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS DE MOURA - CPF: 378.051.501-68 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DETERMINADA SEGURADORA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ITAU VEÍCULOS S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual
”
(Proc. nº 0017991-83.2012.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por MANOEL MESSIAS DE MOURA, julgou o pedido parcialmente procedente
“
para afastar a incidência da tarifa do

Seguro de Proteção Financeira,
no valor de R$273,50,
cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso
”, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa
(cf. Id. nº 120088989 - Pág. 9).

O apelante defende a validade da previsão contratual das tarifas e taxas fixadas no contrato celebrado, e no que diz respeito à cobrança do Seguro Prestamista, afirma que o REsp nº 1.639.259/SP que tratou sobre o tema, “
não proibiu a instituição financeira de oferecer o serviço, sendo considerada prática ilegal apenas a obrigação de sua contratação
”, e conforme se verifica nos autos, “
foi marcada a opção SIM
” pelo autor/apelado, o qual, então, “
concordou com a contratação da seguradora
”, pelo que pede, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reconhecida a validade de todas as estipulações contratuais, bem como a legalidade do seguro contratado, julgando improcedente o pedido revisional deduzido nos autos (cf. Id. nº 120088991 - Pág. 7).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 120089008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide revisional é o “
Contrato de Financiamento Pessoal
” vinculado ao Id. nº 120088984 - Pág. 74/77, que, entre outras disposições, prevê cláusula de seguro prestamista, e conquanto a sentença tenha extirpado apenas a cobrança de tal serviço (cf. Id. nº 120088989 - Pág. 9), esta disposição será a única a ser reanalisada.

Realmente não há proibição à inclusão do Seguro nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso, ao revisar os termos do instrumento contratual, nota-se que, embora conste opção formal (sim ou não) em relação à contratação do seguro, inexiste campo à escolha da seguradora, estando o consumidor necessariamente vinculado ao “Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A.”, nem há ressalva sobre a possibilidade de se eleger empresa diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico, conforme bem o fez a sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022